Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
3. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação do exercício da posse, é impossível julgar procedente a manutenção/reintegração de posse.
4. Como a autora não provou ser possuidora do terreno objeto do litígio, não há esbulho que possa justificar a reintegração da posse reclamada.
5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.